Tribunal: TJMT
Processo: 1025624-59.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025624-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ALMEIDA MORAES - CPF: 002.188.351-32 (APELANTE), MARCIA LUZIA FREIRE DE BRITO - CPF: 544.929.551-00 (ADVOGADO), Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL – NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRA EDITALÍCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

2. Na hipótese, a parte apelante deixou de comprovar que apresentou os documentos à comissão avaliadora, nos moldes previstos no edital, não configurando a violação de direito líquido e certo.

3. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS EDUARDO ALMEIDA MORAES em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança, denegou a ordem vindicada, que visava o direito de ter sua classificação real após ter sido aprovado em todas as fases, inclusive na Investigação Social.

Em suas razões, em síntese, requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, sob o argumento de que o supriu as exigências do instrumento editalício (id. 184403243)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 184404160).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer no Id. 193537668, opina pelo não provimento do recurso, eis que a apontada ilegalidade não restou caracterizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que CARLOS EDUARDO ALMEIDA MORAES impetrou Mandado de Segurança, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Diretor Geral da POLITEC – PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - ESTADO DE MATO DE GROSSO, consistente no o resultado da Investigação Social, com Impetrante sendo eliminado do certame, com a denominação “NÃO RECOMENDADO”, sob o argumento de que deixou de enviar o seu comprovante de quitação eleitoral, item 18.4, alínea d, e a certidão do órgão do último ou atual emprego, alínea e.

Posteriormente ao indeferimento o apelante interpôs recurso administrativo quanto a alegação de carência dos documentos, e justificou que postou no site as cópias digitais dos documentos requeridos (Título Eleitoral e Carteira de Trabalho).

Após análise, com relação à Carteira de Trabalho, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SESP/POLITEC/MT considerou o Impetrante “Recomendado”. Porém, com relação ao Título de Eleitor, apesar do Impetrante ter enviado o referido documento, e dar todas as condições para que a Comissão acessasse os seus dados no TRE, ainda assim, a mesma Comissão da Politec não fez o seu dever de casa, ou seja, não averiguou os dados do candidato constantes no Título de Eleitor, e decidiu pela eliminação do candidato, com a designação de “Não recomendado” no resultado.

O Apelante sustenta que se utilizou, na comprovação da quitação eleitoral, praticamente do mesmo instrumento de comprovação usado para regularizar a questão relativa ao último emprego e à sua Carteira de Trabalho. Apesar disso, apesar de ter apresentado de um link de acesso que permitia averiguar a sua quitação eleitoral, como fez no item da carteira de trabalho.

Pois bem.

Deve-se verificar se ao caso se o Apelante teve seu direito líquido e certo violado ao ser reprovado na quarta e última fase do certame, sob o argumento de que não juntou os documentos exigidos pelo certame, especificamente o comprovante de quitação eleitoral, para fins de investigação social.

Sem razão o recorrente.

O Apelante, formado em Ciência Contábeis (Anexo 2) pela UFMT, passou nas três etapas iniciais do concurso (Anexos 4 e 5) para formação de cadastro reserva para o cargo de Perito Criminal Oficial da Perícia Oficial e Identificação Técnica regrado pelo Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/POLITEC, vindo a ser não recomendado na fase de investigação social.

A última fase do certame, investigação social, é de caráter eliminatório.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser, em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Assim, cabe à Administração fixar os requisitos, tendo em vista as particularidades de cada um dos cargos, de modo que permita igualar todos os candidatos dentro dos limites delineados pelos critérios
.

Embora interposto recurso administrativo, o autor apresentou link com a lista que dava conta do serviço público que exercia, e ao revés de apresentar a certidão eleitoral se limitou a enviar o título e link,
pretendendo que fosse transferido o ônus à banca da consulta da sua situação, o que não prospera.

É incontroverso nos autos que o apelante não apresentou à banca o documento previsto no edital, qual seja,
o comprovante de votação da última eleição ou certidão de cartório eleitoral.

Diante do narrado, o juízo
a quo
proferiu sentença denegando a ordem ao Impetrante/apelante, que se mostra escorreita.

Conforme item 18.4 do edital, constava esses seguintes documentos a serem encaminhados:

“alínea d - entrega de Título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão de cartório eleitoral;

“alínea e - CTPS, ou certidão do órgão do último ou atual emprego para fins de Investigação Social, constante do item 18 do Edital – Da Investigação Social deste Edital, que deve ser encaminhado pelo candidato.

Desse modo, correta a sentença do juízo
a quo
, que consignou:

O edital disponibilizou duas opções para o item acima descrito, e nenhuma delas foi cumprida pelo impetrante, eis que foi enviado somente o título de eleitor, em total desacordo com o disposto em edital.

O recorrente não atendeu às exigibilidades do edital, havendo motivos para sua eliminação do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade, e se mostrou relutante na juntada propriamente do documento previsto.

Apesar de o candidato recorrente entender que é uma irregularidade simples, todos os candidatos cumpriram esta regra. Todos enviaram dentro do prazo e somente ele não fez, pensar diferente,
a

priori
, haveria infringência ao edital, que é lei do concurso, e infringência à isonomia entre os candidatos.

A responsabilidade de cumprir o edital é do candidato, não cabendo transferir a banca o ônus.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO
CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – FASE DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO CONCEDIDO – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMORA NA EMISSÃO DE DOCUMENTO POR ÓRGÃO MILITAR – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.
2. Na hipótese, a parte apelante deixou de comprovar que apresentou os documentos à comissão avaliadora, nos moldes previstos no edital, e não há hipótese, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.
3. A alegação, nas razões de
apelação
, de questão até então não suscitada nos autos constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.
4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
5. Sentença mantida. Recurso não provido.
(N.U 1007254-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 19/03/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – FASE DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO CONCEDIDO – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.
2. Na hipótese, a parte apelante deixou de comprovar que apresentou os documentos à comissão avaliadora, nos moldes previstos no edital, e não há hipótese, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.
3. Sentença mantida.

(N.U 1026767-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

APELAÇÃO
CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – FASE DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO CONCEDIDO – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.
2. Na hipótese, a parte apelante deixou de comprovar que apresentou os documentos à comissão avaliadora, nos moldes previstos no edital, e não há hipótese, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.
3. Sentença mantida.

(N.U 1026767-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

2 - Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

3.Precedentes do STJ.
(Ap 166513/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017)

Com razão a Administração Pública, frente à inocorrência de ilegalidade, mas sim, ausência de cumprimento da exigência editalícia.

O conjunto probatório concretiza a inexistência do direito do Impetrante, razão pela qual a denegação da ordem, deve ser mantida, uma vez que confessada a ausência de documentação prevista em edital.

Em face do exposto, em sintonia com o parecer, conheço do recurso de apelação, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024